Tribunal: TJPA
Processo: 0816331-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816331-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIELSON SANTOS SALDANHA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0816331-57.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA.

PACIENTE: JULIELSON SANTOS SALDANHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV C/C O ARTIGO 288, AMBOS DO CPB
. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO
E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, UMA VEZ QUE NO DIA 12/09/2023, FOI REALIZADO UM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, SENDO QUE ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE FEITO, TAL SOLICITAÇÃO NÃO FOI APRECIADA
. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM

06/11/2023, FOI PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MOMENTO EM QUE AS PENAS IMPOSTAS AO PACIENTE FORAM FIXADAS EM 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO
.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo da prisão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que

no dia 12/09/2023, foi realizado um pedido de revogação da custódia, sendo que até a impetração

do presente feito (17/10/2023), tal solicitação não foi apreciada é descabida, visto que o processo se encontra em tramitação regular, em 06/11/2023, foi prolatada a sentença condenatória, momento em que as penas impostas ao paciente foram fixadas em 75 (setenta e cinco) anos de reclusão, e 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido, assim como negativa de prestação jurisdicional;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado William Jan da Silva Rocha, em favor do paciente JULIELSON SANTOS SALDANHA, já qualificado nos autos (Doc. Id nº 16525142 - páginas 1 a 13), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0804885-70.2023.8.14.0028.

A prisão em flagrante delito do coacto ocorreu no dia 05/04/2023, sendo convertida em preventiva no mesmo dia, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV c/c o artigo 288, ambos do CPB.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na prisão; b) negativa de prestação jurisdicional, uma vez que no dia 12/09/2023, foi realizado um pedido de revogação da custódia, sendo que até a impetração do presente feito (17/10/2023), tal solicitação não foi apreciada; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16608605 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 16888300 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17045995 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/04/2023, por volta das 01H30, nas proximidades da Folha 16, Quadra 8, Bairro Nova Marabá, cidade de Marabá, Estado do Pará, o paciente, juntamente com as corrés LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA e RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA foram presos em flagrante delito por subtraírem uma série de aparelhos celulares durante as festividades de Aniversário do Município de Marabá.

A Guarda Municipal diligenciou e encontrou com o coacto e as corrés anteriormente mencionados 05 (cinco) telefones celulares IPhone, 14 (quatorze) telefones celulares Samsung, 02 (dois) telefones celulares Motorola, 04 (quatro) telefones celulares Redmi, 01 (uma) máquina de cartão e 02 (duas) impressoras de cartão.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, EM 12/09/2023, FOI REALIZADO UM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, E ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE FEITO NÃO FOI APRECIADA

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que em 05/04/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, em 06/11/2023, foi prolatada a sentença condenatória, momento em que as penas impostas ao coacto foram fixadas em 75 (setenta e cinco) anos de reclusão, e 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente writ, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Em sentença condenatória o juízo inquinado coator manteve a custódia diante dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, como abaixo:

[...] É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após julgamento do acordão em 2º grau, isto é, após esgotamento das vias ordinárias (Tema 925, Rext. ARE 964246 - STF).

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se que os crimes praticados pelos réus encontram-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que são de natureza dolosa e suas penas ultrapassam 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o delito em análise, causa instabilidade social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/11/2023